Tribunal: TJBA
Processo: 8006900-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8006900-05.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Talis Lago dos Santos de Azevedo

Defensor Público: Dr. Gustavo Vieira Soares

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Tiago Ávila de Souza

Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA INALTERADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Talis Lago dos Santos de Azevedo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória (ID. 87122230),
in verbis
, que: “[...] Consta dos autos do inquérito policial que no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 10h30min (dez horas e trinta minutos), na Rua Portão da Piedade, bairro Dois de Julho, nesta Capital, o denunciado, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios com outro agente delituoso, bem como utilizando-se de violência e grave ameaça, subtraiu para si próprio 01 (uma) corrente de ouro de propriedade da vítima Wesllei de Oliveira Santos Gonçalves. Como se infere dos autos do caderno probante, na data, hora e local acima mencionados, o ofendido se encontrava ingressando no acesso do Shopping Center Lapa, situado na Rua Portão da Piedade, nº 155, Dois de Julho, nesta Capital, em companhia de seus dois filhos menores. Naquela oportunidade, o acusado, agindo de modo previamente orquestrado com um segundo agente criminoso, utilizou-se de violência e arrebatou a corrente de ouro do pescoço da vítima. Ato seguinte, repassou a res furtiva para seu consorte delitivo, que estava fazendo barreira e lhe dando cobertura. Não sendo o bastante, o denunciado posteriormente também desferiu um soco na região da boca da vítima, causando- lhe escoriações labiais. Ao perceber a situação, o agente investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, Aldo de Almeida Lima, que passava pelo local, perseguiu os criminosos, logrando êxito apenas em capturar TALIS LAGO DOS SANTOS DE AZEVEDO, ora denunciado. A vítima reconheceu o denunciado no momento da prisão. A corrente de ouro subtraída de propriedade do ofendido foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que, no momento da captura, o denunciado repassou R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta da vítima como compensação pelo valor do bem subtraído. Realizado o procedimento de abordagem pessoal no increpado, verificou-se que o acusado ainda se encontrava em posse da res furtiva. Assim, diante de tudo quanto fora constatado, foi dada voz de prisão em flagrante ao increpado com seu encaminhamento posterior à sede de Delegacia Policial, momento em que se deu prosseguimento às demais medidas legais, inclusive, ao reconhecimento pessoal do acusado, que fora realizado pela pessoa ofendida. Deste modo, incidiu o denunciado nas penas do artigo 157, 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, razão da presente denúncia, que espera que seja recebida, registrada e autuada. Após, que seja determinada a citação do denunciado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até final julgamento, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”.

III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição por insuficiência de provas.

IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (compilado no Inquérito Policial de ID. 87122232), o Boletim de Ocorrência nº 00744886/2023 (ID. 87122232, pág. 3/5), bem como a prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

V - A vítima Wesllei de Oliveira Santos Gonçalves, de maneira segura e pormenorizada, reconstituiu toda a dinâmica delitiva em ambas as fases da persecução. Em juízo, narrou que se encontrava com seus dois filhos menores, ingressando no Shopping Center Lapa, quando foi abordado por dois indivíduos. Afirmou que um dos agentes (não identificado) arrebatou a corrente de seu pescoço e que o Apelante, ato contínuo, pegou o bem que havia caído ao chão, entregou-o ao comparsa, que empreendeu fuga, e passou a agredi-lo fisicamente ("trocando socos"), com o nítido propósito de garantir o êxito da empreitada criminosa. A narrativa do ofendido manteve-se coesa em sua essência, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que macule sua credibilidade ou sugira a intenção de incriminar um inocente.

VI - Aduz a defesa que a versão da vítima seria contraditória, pois, em sede policial, teria afirmado a ocorrência de "escoriação labial" (Termo de Declarações, ID 87122232, pág. 10), enquanto em juízo declarou que "não chegou a me machucar". Tal divergência, revela-se detalhe incapaz de infirmar o núcleo da imputação. A violência que caracteriza o tipo penal do roubo não exige, necessariamente, a produção de lesões corporais, bastando o emprego de força física ou
vias de fato
, o que foi consistentemente narrado pela vítima e admitido, em parte, pelo próprio réu. A altercação física ("troca de socos") é incontroversa, sendo irrelevante para a tipificação do delito a existência ou não de um arranhão.

VII -
Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes.

VIII - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destaca-se o depoimento produzido em sede policial pelo condutor e testemunha IPC Aldo de Almeida Lima, que estava presente no momento dos fatos e foi responsável pela prisão em flagrante do Recorrente, corroborando a versão narrada pelo ofendido.

IX - Digno de registro que, apesar da testemunha, em juízo, ter alegado não se recordar claramente dos fatos, não se pode perder de vista que em razão da sua profissão de investigador da polícia civil, conforme ele mesmo aduz em sua oitiva judicial, envolve-se, regularmente, em diversas situações de circunstâncias semelhantes, tendo sua oitiva somente ocorrido mais de 1 (um) ano após o crime, sendo esperado que não mais se recordasse dos detalhes da ocorrência, tendo, não obstante, confirmado a autoria do depoimento produzido em sede policial. Trata-se, contudo, de circunstância que não fragiliza a prova da autoria, considerando que o Recorrente foi preso em flagrante, tendo confessado parcialmente o delito.

X -
Insta salientar que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Contudo, o
decisio
pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que
as declarações judiciais
da vítima corrobora integralmente
o depoimento
do IPC Aldo de Almeida Lima, prestadas na fase inquisitorial. Acrescente-se que não se identifica no relato do agente estatal nenhum indício de que tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

XI - Ademais, interrogado em ambas as fases da persecução penal, o réu aduziu ter presenciado um terceiro sujeito puxando a corrente da vítima e, em seguida, ambos entrando em luta corporal, tendo o acusado intervindo na situação para separar a briga, momento em que “trocou socos” com o ofendido, enquanto que o outro agente empreendia fuga. Trata-se, contudo, de versão dos fatos que restou isolada no conjunto probatório,
carecendo de verossimilhança quando confrontada com as demais circunstâncias do caso

XII -
Nesse viés, cumpre rechaçar a tese defensiva de que a condenação se ampara, exclusivamente, na palavra da vítima. Embora seja verdade que as declarações

do ofendido
constituem
o pilar central da acusação,
essas
não se encontram isoladas
, sendo, ao revés, corroborado por circunstâncias fáticas e, inclusive, pela própria conduta do Apelante, que, a despeito de negar a autoria, admite ter se envolvido em uma altercação física com a vítima e ter-lhe transferido a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação.

XIII - Com efeito, a plausibilidade da versão apresentada pelo Apelante é enfraquecida pela sua própria conduta posterior, consistente na transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima. Tal atitude, mostra-se de difícil conciliação com a alegação de completa ausência de envolvimento no ilícito, afigurando-se mais compatível com uma tentativa de minorar as consequências do evento.

XIV - Tampouco prospera o argumento defensivo de que o Apelante não teria se evadido do local, embora tenha tido oportunidade para tanto. Tal circunstância, por si só, não conduz à inelutável conclusão de sua inocência, porquanto a narrativa coesa da vítima oferece uma interpretação diversa e plausível para o ocorrido. Segundo o ofendido, a dinâmica delitiva se deu com nítida divisão de tarefas, de modo que, enquanto um dos indivíduos empreendia fuga na posse da
res furtiva
, a função do Apelante seria, precisamente, a de conter a vítima através da altercação física, a fim de assegurar o êxito da subtração. Nesse contexto, a permanência do Apelante no local não se revela incompatível com a prática delituosa, mas sim consistente com o papel que lhe teria sido atribuído na ação.

XV - Por conseguinte, não se vislumbra o alegado estado de dúvida intransponível que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O que se extrai do caderno processual é a preponderância dos elementos de convicção que amparam a tese acusatória.

XVI -
Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

XVII -
Na sequência, a despeito de inexistir insurgência recursal quanto à dosimetria das penas, passa-se à sua análise, por se tratar de matéria de ordem pública.
Na primeira fase,
o Magistrado
a quo
verificou estarem presentes duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam antecedentes e conduta social, não tendo, contudo, utilizado-as para exasperar a pena-base, fixando-a no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. Assim, considerando não haver insurgência ministerial, inviável qualquer modificação da sentença neste particular, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
.
Na etapa intermediária da dosimetria, re
conheceu a atenuante da confissão espontânea, na esteira da jurisprudência do STJ (Tema repetitivo 1194), tendo em vista que
o réu, apesar de negar a autoria delitiva, admitiu a prática de fatos que foram utilizados pelo julgador para corroborar a narrativa da vítima, levando-o à condenação.
Todavia, destacou a impossibilidade de atenuar a pena para quantum abaixo do mínimo legal. Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, o Magistrado, de forma escorreita, reconheceu a majorante prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3 (um terço), fração mínima legal, razão pela qual tornou-as definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, inexistindo reparo a ser realizado de ofício
.

XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XIX –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006900-05.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Talis Lago dos Santos de Azevedo e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.